Tribunal: TJPA
Processo: 0052087-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052087-82.2013.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO SERGIO SOUZA DUARTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA À MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Augusto Sergio Souza Duarte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com redefinição de desconto de margem consignável, reparação de danos morais e repetição de indébito, proposta em face do Banco do Estado do Pará S.A. e Banco BMG S.A. O autor alegava abusividade nos contratos, com aplicação de juros capitalizados e descontos superiores à margem consignável permitida, requerendo a nulidade das cláusulas contratuais, revisão dos juros e restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) analisar a alegação de abusividade nos contratos, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e aos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, I, do CPC, uma vez que as provas documentais constantes dos autos foram consideradas suficientes para a resolução do mérito. O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, exerce discricionariedade ao indeferir diligências que julgar desnecessárias, conforme previsto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, pois os contratos firmados entre as partes são claros quanto às condições pactuadas, não sendo necessária produção de outras provas para esclarecer a controvérsia.

Quanto à capitalização mensal de juros, admite-se sua aplicação em contratos celebrados com as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. No caso, os contratos celebrados entre as partes apresentam previsão expressa da capitalização, sendo válida sua aplicação. Precedentes do STJ.

Os descontos realizados em folha de pagamento respeitam o limite de 30% da remuneração do autor, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos, observando-se a legalidade dos contratos de mútuo consignado e a ausência de irregularidades nas cobranças.

Não há comprovação de prática abusiva ou violação de direitos do consumidor, de modo que são improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais dos autos forem suficientes para a resolução do mérito, sendo dispensável a produção de prova pericial.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Os descontos em folha de pagamento devem observar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, salvo exceções expressamente previstas em lei.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação cível, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTO SERGIO SOUZA DUARTE em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Redefinição de Desconto de Margem Consignável c/c Reparação de Danos Morais e Danos Reflexos c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta contra o Banco do Estado do Pará SA e Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Após o regular processamento do feito, a sentença ID 5447237 restou assim lançada:

“AUGUSTO SERGIO SOUZA DUARTE, já qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DANOS MORAIS, em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e BANCO BMG, igualmente identificado nos autos.

Alegou o requerente que firmou com o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A dois contratos de empréstimo, com descontos em folha de pagamento/conta corrente de R$ 476,63 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) e R$ 714,20 (setecentos e quatorze reais e vinte centavos) e com BANCO BMG um contrato com desconto mensal de R$238,42 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), os quais totalizariam a quantia de 1.429,25 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), valor que consome 38% do seu salário bruto, o que o faz viver em condições sub-humanas. Sustenta o requerente que os contratos em questão se encontram eivados de abusividades, o que motivou a propositura da presente ação.

Aduziu o requerente que no contrato vergastado há a aplicação de juros capitalizados mensalmente, o que seria vedado pela Súmula 121 do STF. Outrossim, arrazoou que o contrato em questão ofende ao art. 46 do CDC, e que extrapolou o limite consignável de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.383/2008. Ao final, requereu a procedência de seus pedidos, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a revisão da consignação e da taxa de juros e ainda a forma de aplicação dos juros. E, por fim, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação em danos morais.

Com sua exordial, juntou procuração e documentos de fls. 21/29.

Em decisão à fl. 30, o Juízo deferiu o benefício da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela provisória.

Devidamente citado, o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A apresentou contestação (fls. 36/56), aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido diante de negócio jurídico firmado de forma voluntária e livre de qualquer vício de consentimento e a impossibilidade de revisão contratual de ofício (Súmula 381 do STJ) e, no mérito, que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato, bem como foi cumprido o dever de informação, citando diversos entendimentos pacificados em sede de recursos repetitivos. Conclui, portanto, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo requerente, integralmente.

O requerido BANCO BMG apresentou contestação (fls.90/108), onde sustenta que as taxas estipuladas no contrato são extremamente inferiores às praticadas no mercado, haja vista que o pagamento ocorreria em folha de pagamentos. Argumenta ainda a inexistência de abusividade contratual e da legalidade da capitalização dos juros e a necessidade de respeito ao Pacta Sunt Servanda. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Instada a se manifestar sobre a contestação, o autor apresentou réplica, rechaçando os termos apresentados nas defesas e reforçando as razões expostas em sua inicial (fls. 140/150).

Decisão do juízo determinando o julgamento antecipado da lide (fl.152).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

I-PRELIMINARES

As questões preliminares levantadas pelo requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A no que tange a impossibilidade jurídica do pedido diante de negócio jurídico firmado de forma voluntária e livre de qualquer vício de consentimento e a impossibilidade de revisão contratual de ofício (Súmula 381 do STJ) são, na realidade, matérias a serem apreciadas no mérito a seguir.

O requerido BANCO BMG não formulou preliminares.

Assim, não as conheço neste momento.

II – DO MÉRITO

Superado este introito necessário, passo ao exame do mérito. Compulsando os autos, entendo que os pedidos do requerente não são procedentes. No entanto, para melhor organização da decisão, passo a analisar os pedidos isoladamente.

1. Da legalidade do desconto em folha de pagamento mediante consignação

No caso concreto, observa-se que o requerente aponta uma suposta violação de sua margem consignável em virtude de contratos de empréstimos contraídos junto aos requeridos. O contrato de mútuo mediante consignação é previsto na legislação vigente. No caso do Estado do Pará, temos o Decreto Estadual nº 4.665, de 7 de junho de 2001 que limita a 30% (trinta por cento) os descontos em folha de pagamento.

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça):

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Possibilidade de afastamento da regra do art. 542, §3º, do CPC, apenas se demonstrada a viabilidade do recurso especial ("fumus boni iuris") e o perigo de que, com a sua retenção, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente ("periculum in mora"). 2. Validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando ofensa ao art. 649 do Código de Processo Civil, 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor.(GRIFO NOSSO) 4. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1206956 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0151668-9 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/10/2012 Data da publicação/Fonte DJe 22/10/2012)

Apesar de o requerente apontar 3(três) empréstimos consignados, verificamos, pelo contracheque juntado pelo mesmo, que incidem apenas 2(dois) descontos, sendo 1(um) do requerido BANPARÁ no valor de R$476,63 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) e o outro pelo requerido BMG no valor de R$238,42(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). Assim, os referidos descontos totalizam a importância de R$715,05 (setecentos e quinze reais e cinco centavos), ou seja, enquadram-se na margem consignável constante no próprio comprovante de pagamento do requerente.

No que tange ao suposto desconto em conta corrente no valor de R$ 714,20 (setecentos e quatorze reais e vinte centavos), observa-se que não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento a sujeitar-se ao limite de 30% (trinta por cento), mas sim de contrato de uso de cartão de crédito rotativo, já tendo inclusive ocorridas duas repactuações entre o requerente e o requerido BANPARÁ, conforme documentos às fls.83/86.

Nesse caminho, não se pode admitir que o requerente possa contrair outros empréstimos de outras naturezas que não consignados em folha de pagamento, de forma consciente e voluntária, para depois se utilizar de norma e entendimento que limite as prestações contratuais a 30% (trinta por cento) sobre o seu rendimento, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e ao Pacta Sunt Servanda.

2- Da aplicação da Súmula 381 do STJ

De outra banda, de forma aleatória e sem apontar de forma especificada, o requerente pugna pelo reconhecimento de abusividade da taxa de juros e da indevida capitalização de juros. Desta feita, inexistindo a impugnação específica e fundamentada de cláusula contratual, apontando, se for o caso, onde reside a sua abusividade, incabível ao magistrado conhecer, de ofício, qualquer eventual abusividade contratual.

Nesse sentido, a Súmula 381, do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

No caso em comento, o requerente cogita, de forma genérica, a abusividade dos contratos firmados com os requeridos, afirmando que a capitalização dos juros é ilegal.

CONTUDO, APENAS POR AMOR AO DEBATE, PASSAREI A ANALISAR O TEMA.

3 – Da possibilidade de capitalização mensal dos juros.

Consoante a previsão contida nas MPs 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 – reputada constitucional pelo STF no leading case RE 592377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral, julgado em 04/02/2015) –, bem como em face do entendimento iterativo do STJ, a aplicação da sistemática da capitalização mensal de juros é admitida, desde que prevista no contrato. A título de ilustração, transcreve-se julgado do STJ acerca do tema, em sede de recurso repetitivo:

[...]

Neste ponto, assinalo que o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional "a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano"; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal, diária, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato.

[...]

Em síntese, desde 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00, admitese, nos contratos bancários em geral, a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (a mensal, inclusive).

(Trecho do voto da Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti. REsp 973.827/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Posteriormente, o entendimento do Tribunal da Cidadania foi consolidado em enunciado de súmula, lavrado nos seguintes termos:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento do precedente vinculante mencionado, a mera existência da cláusula contratual já é suficiente para dar ciência aos consumidores e cumprir o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. E, no caso em tela, o requerente teve acesso às cláusulas contratuais, conforme se observa de assinatura aposta nos contratos.

Nessa senda, se encontra preenchido o requisito exigido pelo citado precedente jurisprudencial, tornando válida a mencionada modalidade de remuneração do financiamento. Destarte, conduz-se a inevitável improcedência do pedido firmado pelo requerente.

4 – Da inexistência de juros remuneratórios abusivos.

É fato que independe de qualquer prova a prática usual do mercado de taxa de juros menor no crédito consignado do que em outras operações de empréstimos, haja vista a garantia oferecida ao financiador de desconto diretamente na folha de pagamentos do contratante. Desse modo, ainda que o requerente tivesse apontado objetivamente aonde residiria a abusividade, tal alegação do requerente não se sustentaria. Por fim, não se comprovando nenhuma conduta ilegal dos requeridos, não há o que se falar em repetição de indébito e em reparação por danos morais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos do requerente, mantendo incólumes os contratos firmados com os requeridos.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Por ser o requerente beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais. Em caso de recurso, cumpra-se, independentemente de qualquer despacho, o que determina o artigo 1.010 e seus parágrafos, do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário.”

Irresignado, o autor ingressou com o presente recurso de Apelação (ID 5447238), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença vergastada por entender que a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que não houve a produção de prova pericial, não sendo possível, neste caso, o julgamento antecipado da lide.

No mérito, argui a abusividade da cobrança dos juros capitalizados, sustentando que há ausência de clareza contratual quanto a pactuação deste tipo de juros, bem como que não há autorização legal para sua aplicação no caso em questão.

O Banco do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ID 5447239 e o Banco BMG interpôs as Contrarrazões ID 5447240.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6639563).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau declinou de opinar, na medida em que a matéria não justifica a participação do
Parquet

(ID 7289839).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Belém, 17/12/2024